Tribunal: TJBA
Processo: 0302275-65.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302275-65.2013.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO AVELINO DA CRUZ e outros (2) Advogado(s): CARLOS DE SOUZA BISPO, SELMA MARIA BATISTA NUNES, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES APELADO: CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA e outros (2) Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS, CARLOS DE SOUZA BISPO, SELMA MARIA BATISTA NUNES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cachoeira Comercial de Veículos Ltda. contra o acórdão proferido na Apelação Cível nº 0302275-65.2013.8.05.0004, que negou provimento ao recurso da embargante e manteve a sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Alagoinhas. Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, ao não examinar seu pedido de produção de prova testemunhal, formulado com o intuito de viabilizar audiência de instrução e julgamento. Alega cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a existência ou não de omissão e contradição na decisão colegiada quanto à análise do pedido de produção de prova testemunhal e à sua implicação na caracterização de cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que o juízo de origem condicionou a realização da audiência à manifestação das partes após a prova pericial, e que a parte embargante permaneceu inerte após ser intimada. 4. O colegiado entendeu que, diante da inércia da parte e da suficiência da prova pericial, não se verificou cerceamento de defesa, sendo legítima a dispensa da audiência pelo juiz, nos termos do art. 139, III, do CPC. 5. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à correção de vícios conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se observa no caso. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, e 139, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.03.2022, DJe 17.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0302275-65.2013.8.05.0004, em que figura como parte embargante CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. e como parte embargada JOSÉ RAIMUNDO AVELINO DA CRUZ e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2